Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-42.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007654-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DE SOUSA - CPF: 061.808.571-80 (APELADO), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PRISÃO ILEGAL - FLAGRANTEADO QUE SE FEZ PASSAR PELO IRMÃO - POSTERIOR PRISÃO PREVENTIVA DO IRMÃO INOCENTE - EXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL -

ERRO INESCUSÁVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, §6o, CF) - VIOLAÇÃO DO DIREITO INDIVIDUAL DE LIBERDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO (R$15.000,00) - QUANTIA ADEQUADA E RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o fato lesivo e os danos suportados pelo particular, decorrentes de prisão ilegal, violadora do direito individual de liberdade, aliada aos inegáveis transtornos e humilhação, cabe a responsabilização civil objetiva do Estado.

A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença do juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais n. 1007654-42.2017.8.11.0002, ajuizada por LUIZ FERNANDO DE SOUSA, que julgou

parcialmente procedente o pedido, condenando-o, por danos morais, a pagar ao autor a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA a contar de cada vencimento e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204/STJ) até a nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (Lei n. 11.960/2009), quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada (art. 85, §3o, do CPC) (id. 155578738).

Em suas razões para reforma da sentença, ao argumento de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não é absoluta e que foi o próprio irmão, com passagens pela polícia, quem apresentou os documentos do apelado, se fazendo passar por ele, propõe que os
agentes públicos envolvidos apenas desempenharam sua função, de forma que agiram no estrito cumprimento de um dever legal.

No mais, aduz que
não deve recair sobre o Estado o erro judiciário, sobretudo porque não havia indícios de que tais dados eram de pessoa diversa.

Ademais, o curto período de tempo em que o apelado ficou detido foi o necessário à realização das investigações e buscas, não tendo ficado demonstrado nenhum abuso, exagero ou erro no procedimento criminal, não se evidenciando que os agentes públicos agiram com dolo, fraude ou culpa grave, razão pela qual não há que se cogitar a possibilidade de ocorrência de qualquer erro judiciário.

Remata que, inobstante tenha enfrentado aborrecimentos com o ocorrido, o apelado não trouxe aos autos argumentos ou elementos que evidenciem que foi acometido de extremo sofrimento psicológico ou físico.

Requer, ainda, a redução do valor da indenização por danos morais para, no máximo, R$5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de ofender os parâmetros lógico, razoável e moderado, previstos no artigo 944 e parágrafo único do CC (id. 155579851).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 155579853).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, tendo verificado a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no feito (id. 157279169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilização, ou não, do Ente Estatal por ato do Poder Judiciário, o qual decretou a prisão preventiva que veio a resultar na segregação do apelado, que não era réu no processo.

Os documentos, nos autos, comprovam que aos 00h:20min do dia
19/05/2015
, na cidade de Várzea Grande, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da pessoa de Uanderson Alves de Sousa, pela prática, em tese, de roubo, o qual se fez passar pelo irmão, Luiz Fernando de Sousa (id. 155578337).

Em audiência realizada aos 28/05/2015, o juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande concedeu a liberdade provisória, monitorada eletronicamente, ao se dizente Luiz Fernando de Souza (id. 155578340).

Instaurada ação penal em desfavor de Luiz Fernando de Souza, sobreveio o decreto de sua prisão preventiva pelo descumprimento das condições impostas para liberdade monitorada, em verdade, aplicadas ao irmão que se identificou falsamente como o nome do autor (id. 155578338).

O mandado de prisão preventiva, expedido em 29/10/2015, foi cumprido somente no dia
12/07/2017
, oportunidade em que os policiais efetuaram a prisão do ora apelado, Luiz Fernando de Souza (id. 155578342).

Então, o autor, por sua defesa, empenhou-se no sentido de desfazer o imbróglio criado pelo próprio irmão, mediante requerimento pela realização de exame datiloscópico, ensejando a audiência realizada aos 03/08/2017, que contou com as informações da genitora de Luiz Fernando, de que era sabedora que o seu outro filho, Uanderson, ao ser preso em 2015, usara o nome do irmão. Seguiu-se requerimento do MP para aditar a denúncia e retirar Luiz Fernando do polo passivo e incluir Uanderson, bem como a liberdade de Luiz Fernando, deferida pelo juízo (id. 155578342, 155578347 e 1555783349).

O Alvará de Soltura foi cumprido no dia
04/08/2017
, data em que completou
23 (vinte e três) dias
sob custódia, indevidamente, à conta da falsa identificação feita pelo irmão à época do flagrante, sem que averiguada, minimamente, a correta identificação do flagranteado.

O recorrente alega que os agentes envolvidos agiram no estrito cumprimento do dever legal e que o erro judiciário não deve recair sobre o Estado, o que não merece acolhida, uma vez que a prisão indevida violou o direito de liberdade assegurado, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Consta dos autos que na mesma data da prisão,
19/05/2015
, o falso Luiz Fernando (Uanderson) foi qualificado e fotografado na Penitenciária Central do Estado, o mesmo se passando como o verdadeiro Luiz Fernando, quando preso no dia
12/07/2017
, o que infirma a alegação de que não havia indícios de se tratar de pessoa diversa, pois as fotografias, por si, não permitem confundir a pessoa presa em 2015 com a presa em 2017 (id. 155578339 e id. 155578344).

Com esses dados, chega-se à conclusão de que o erro sobre a pessoa do acusado era perfeitamente evitável, suficiente a caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado pela prisão indevida (art. 5o, LXXV e 37, §6o, CF), o que torna despiciendo analisar a culpa dos agentes, uma vez que o resultado (dano moral) guarda nexo causal com conduta perpetrada (prisão e manutenção da prisão ilegal). Ainda que se tratasse de responsabilidade subjetiva, caracterizada estaria a culpa do Estado, já que deve velar o máximo possível no exercício do
jus puniendi
, para não cometer injustiças como a narrada nos autos.

No tocante ao argumento do curto período de prisão, referindo-se ao longo interregno de 23 (vinte três) dias de ilegal encarceramento na Penitenciária Central do Estado, bem como a ausência de e
lementos que evidenciem que foi acometido de extremo sofrimento psicológico ou físico, não merece acolhida. Não é preciso muito, nem mesmo visitar uma prisão, para conceber os transtornos, frustração e humilhação pela injusta violação do direito constitucional de ir e vir, restando indiscutível o abalo psíquico à autoestima do cidadão inocente e sem antecedentes.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 20/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso contra decisão publicada na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada em desfavor do ESTADO DE PERNAMBUCO, objetivando o pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de indevida prisão em flagrante. III. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fáticos dos autos, consignou que,
"inobstante o curto período de encarceramento da recorrente, um dia, é flagrante a ilegalidade da prisão, bem como inquestionáveis são os danos morais por ela sofridos"
. Conclusão em contrário, com a verificação da ocorrência dos pressupostos legais da prisão, e, ainda, da ocorrência do dano moral, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Consoante jurisprudência desta Corte, "o Tribunal a quo, com base no acervo probatório dos autos, decidiu que foi comprovada a ocorrência de prisão ilegal. Desse modo, é inviável, em recurso especial, o reexame da matéria fática constante dos autos, por óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 363.185/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2014). V. Agravo interno improvido".
(STJ - AgInt no AREsp: 916125 PE 2016/0120091-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)

Quanto ao pedido de minoração do valor da indenização por danos morais, calha anotação de NELSON ROSENVALD - verbis:

"Diversamente, a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora Impetus, p. 208).

No caso, e
ntendo que o valor arbitrado na sentença de primeiro grau (R$15.000,00), observou os critérios de moderação e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo apelado, além de atender ao
caráter punitivo e preventivo (pedagógico) para desestimular a repetição de ações lesivas de igual natureza por parte Estado, sem onerar demasiadamente os cofres públicos.

Nesse sentido
- verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DE R$ 30.000,00. FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE. AGRAVO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se os autos de
ação de indenização de danos morais
ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais,
decorrente de prisão ilegal.
A Corte de origem, por maioria, reformou a sentença proferida, reduzindo o valor da indenização pelos danos morais de R$ 70.000,00 para R$ 10.000,00.

2. O entendimento desta Corte, reanalisando as peculiaridades do aresto, achou por bem majorar o valor dos danos morais para R$ 30.000,00, concluindo que a conduta ilegal causou dano grave à vítima, não se mostrando razoável e proporcional a redução da quantia anteriormente estipulada de R$ 70.000,00 para apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sendo necessária a revisão do valor estipulado para o valor de R$ 30.000,00.

3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento".
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.847.411/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Com relação à atualização monetária, ausente impugnação e não sendo caso de remessa oficial, cabe apenas, por tratar-se de matéria de ordem pública, determinar a atualização do crédito em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF, e a partir de 9/12/2021, com o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso imposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ficando os h
onorários advocatícios anteriormente fixados majorados para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §11). DE OFÍCIO, de
termino a observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, e a partir de 9/12/2021, do art. 3o da EC/113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023